Tribunal: TJDFT
Processo: 0740389-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA CORRENTE. BACENJUD. POSSIBILIDADE. BENS IMPENHORÁVEIS. ROL TAXATIVO. ART. 833, CPC.
1. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do mesmo diploma legal.
2. Compete ao devedor comprovar que a constrição patrimonial recaiu sobre bem absolutamente impenhorável. Não se desincumbindo do seu ônus processual, impõe-se a manutenção da penhora de valores realizada em conta corrente.
3. Recurso conhecido e não provido.